Tribunal: TJBA
Processo: 8042611-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8042611-40.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 0348080-16.2014.8.05.0001 IMPETRANTE: BRUNA DA SILVA SOARES PACIENTE: MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA IMPETRADO: 1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DA VÍTIMA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DEMORA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Bruna da Silva Soares, em favor de Marcos Antônio Barbosa da Silva, contra decisão do Juízo do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se houve ilegalidade em razão da demora na realização da audiência de custódia; (iii) determinar se há contemporaneidade nos fundamentos que embasam a custódia; e (iv) verificar se seriam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva se justifica com base na gravidade concreta do crime, praticado de forma fria, durante festa de aniversário da vítima, evidenciando elevado grau de reprovabilidade da conduta e periculosidade do agente. 4. O paciente permaneceu foragido por cerca de 12 anos, sendo preso somente em 2024, o que corrobora a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal. 5. A decisão de manter a prisão preventiva reitera fundamentos válidos e atuais, inexistindo alteração fática que justifique sua revogação. 6. A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva se refere à persistência do risco à ordem pública, não ao tempo decorrido desde o fato, sendo legítima a sua manutenção quando persistem os pressupostos do art. 312 do CPP. 7. A alegação de ausência de audiência de custódia imediata não configura, por si, nulidade apta a ensejar a revogação da prisão, sobretudo quando justificada pelo fato do Paciente ter sido preso em outra unidade da federação. 8. Condições pessoais favoráveis não afastam, isoladamente, a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos e atuais que a justificam. 9. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas diante da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime. 2. A fuga prolongada do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva diz respeito à atualidade dos riscos processuais, e não à data da infração penal. 4. A ausência de audiência de custódia no prazo legal não gera nulidade automática quando há decisão fundamentada de conversão da prisão. 5. A inadequação das medidas cautelares diversas da prisão é reconhecida quando não bastam para resguardar a ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CF/1988, art. 5º, LXI e LVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 192.966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 11/03/2024, DJe 14/03/2024. STJ, AgRg no RHC n. 215.186/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 01/07/2025, DJEN 04/07/2025. STJ, AgRg no HC n. 914.649/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024. STJ, AgRg no HC n. 861.637/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 05/12/2023, DJe 12/12/2023 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº. 0348080-16.2014.8.05.0001, da comarca de Salvador, tendo como impetrante a advogada Bruna da Silva Soares e paciente Marcos Antônio Barbosa da Silva. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8042611-40.2025.8.05.0000)